Tribunal: TJES
Processo: 5012603-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012603-21.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012603-21.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
33, CAPUT, LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA – IMPOSSIBILIDADE
–
ORDEM DENEGADA.
1
. Restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte Criminal que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar.
2
.
Medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012603-21.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
R
h
amon
Freitas Coradi
– OAB/ES nº 34.376, em favor de
DIEGO OLIVEIRA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

Atenta ao fato de que o paciente teve extinta sua punibilidade nos processos criminais utilizados para fundamentar a prisão preventiva pela reiteração delitiva, e que a suposta gravidade concreta apontada, em razão da quantidade de drogas apreendida, não se mostra suficiente para a adoção da medida extrema.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da presente ordem para seja o coacto colocado imediatamente em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Observo a partir da decisão que manteve a medida extrema que o Magistrado de piso não permitiu que o acusado permanecesse em liberdade para garantia a ordem pública, principalmente considerando a quantidade de droga apreendida, e para evitar a reiteração delitiva.

Narra o referido
decisum
que:

“[...] policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, teriam prosseguido até o local indiciado a fim de averiguarem suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, oportunidade em que teriam flagrado o autuado saindo do endereço indicado na denúncia e entrando em um veículo HB20, de cor prata, apontado como utilizado para transportar entorpecentes escondidos, sendo também o indiciado reconhecido pelos militares como sujeito envolvido no tráfico. Realizado cerco, narra que foi realizada a abordagem do indiciado, oportunidade em que, após busca veicular, teriam sido encontradas, no porta-malas do carro, 02 cargas de substância similar à cocaína, totalizando 52 pinos, sendo dada voz de prisão ao indiciado. Narra ainda que, ao retornarem ao prédio a qual o indiciado teria sido avistado inicialmente, teriam sido encontradas substância análogas à cocaína e ao crack embaladas, sendo contabilizado um total 753 pinos de substância similar ao crack, 332 pinos de substância similar à cocaína e 01 porção de substância similar à cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Termo Circunstanciado ARQUIVADO (Comunicação falsa de crime ou de contravenção), e (01) Ação Penal TRAMITANDO (Furto), e (01) Procedimento de Suspensão Condicional do Processo ARQUIVADO (30/05/2018).”

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Vejamos:

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 4.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 679.468/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa.
3. Ordem denegada.
(
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5003202-32.2022.8.08.0000,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2022
)

Portanto, diante da significativa quantidade de drogas apreendidas em posse do paciente, entendo que a sua prisão encontra-se idoneamente justificada, sendo prudente a manutenção da cautelar já que as medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)